Tribunal: TJES
Processo: 5005304-18.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Edital; Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação; Recursos Administrativos
Data de julgamento: 2025-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005304-18.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: S.P.M. PEREIRA EIRELI

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. INABILITAÇÃO DE LICITANTE. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e apelação interposta pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN-ES) contra sentença que, nos autos de mandado de segurança impetrado por S.P.M. Pereira Ltda., desconstituiu o ato administrativo de inabilitação da empresa no Pregão Eletrônico nº 010/2022, relativo à aquisição de "nobreaks", e tornou definitiva a liminar anteriormente concedida. A impetrante foi inabilitada sob a justificativa de que os atestados apresentados não comprovaram o cumprimento do item 7 do termo de referência, apesar de ter ofertado o menor preço dentro do limite estipulado no edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a inabilitação da empresa impetrante observou os princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório; e (ii) analisar se a habilitação da segunda colocada, UNISUPRI OFFICE, contrariou as exigências editalícias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da vinculação ao instrumento convocatório, decorrência dos princípios da isonomia e da impessoalidade, impõe que a Administração e os licitantes observem estritamente as regras editalícias, visando assegurar a proposta mais vantajosa à Administração.

O atestado técnico apresentado pela impetrante comprova a execução anterior de fornecimento de equipamentos compatíveis com as exigências do Lote II do edital, atendendo aos critérios de qualificação técnica, o que torna indevida a sua inabilitação.

Os produtos e serviços fornecidos pela impetrante foram validados em outros contratos administrativos com órgão público submetido a licitação, o que reforça a idoneidade do atestado apresentado.

A habilitação da empresa UNISUPRI OFFICE foi realizada em desconformidade com as disposições editalícias, dado que a proposta inicial era superior ao valor máximo fixado, e a posterior redução para igualar o valor ofertado pela impetrante caracteriza afronta à isonomia e ao instrumento convocatório.

A sentença recorrida observa adequadamente os princípios aplicáveis à Administração Pública, não havendo motivos para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Remessa necessária julgada prejudicada.

Tese de julgamento
:

O princípio da vinculação ao instrumento convocatório impõe à Administração e aos licitantes a observância estrita das regras editalícias, assegurando isonomia e a proposta mais vantajosa para o interesse público.

A inabilitação de licitante é indevida quando os documentos apresentados atendem aos critérios de qualificação técnica fixados no edital.

É inválida a habilitação de licitante cuja proposta inicial não cumpre os requisitos editalícios, mesmo após posterior adequação de valores.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 8.666/1993, arts. 3º e 43, V; Lei nº 10.520/2002, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS nº 63.700/MG, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 31.05.2021, DJe 04.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA
EX OFFICIO
Nº 5005304-18.2023.8.08.0024

APTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APDO:
S.P.M. PEREIRA EIRELI

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, trata-se
de
remessa necessária com apelo voluntário interposto

pelo

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
, eis que irresignad
o
com os termos da r. sentença de

id nº 8829382, integrada ao id nº 8829392
que
,
nos autos de

mandado de segurança,
concedeu
a segurança pretendida pelo impetrante para
desconstituir
o ato administrativo que a inabilitou
d
o Pregão Eletrônico nº 010/2022, tornando definitiva a liminar concedida.

S
ustenta
a
Recorre
nte no apelo de
id nº 8829399
, em suma, que
o edital do certame deve ser observado sob pena de afronta ao princípio da segurança jurídica. Aduz, em suma, que não há ilegalidade a ser combatida pela impetração.

P
ois bem.

Trata-se, na origem, de mandado de segurança impetrado por S.P.M. Pereira Ltda., por meio do qual questiona ato apontado como coator, atribuído à pregoeira do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN-ES) e ao diretor do referido órgão. O ato impugnado consiste na inabilitação da empresa no Pregão Eletrônico nº 010/2022, cujo objeto é a aquisição de "nobreaks".

A impetrante alega, em síntese, que foi declarada vencedora do Lote 002, por ter apresentado a proposta de menor preço, sendo a única abaixo do valor máximo fixado no edital, qual seja, R$ 337.131,00 (trezentos e trinta e sete mil, cento e trinta e um reais). Contudo, afirma que foi inabilitada sob a justificativa de que os atestados apresentados não comprovaram o cumprimento do item 7 do termo de referência.

Sustenta ainda que, após sua inabilitação, a empresa UNISUPRI OFFICE foi convocada para negociação. Esta última, reduzindo sua proposta inicial de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), teria aceitado ofertar o mesmo valor inicialmente proposto pela impetrante, arrematando o lote por R$ 337.131,00 (trezentos e trinta e sete mil, cento e trinta e um reais). Tal conduta, segundo a impetrante, configura afronta às disposições editalícias.

Nesse sentido, como cediço, “
o edital é a lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório
” (AgInt no RMS n. 63.700/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 4/6/2021).

O
princípio da vinculação ao instrumento convocatório é uma decorrência direta dos princípios da isonomia e da impessoalidade,
e
visa assegurar a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, independentemente da natureza do serviço ou bem a ser contratado.

Na hipótese vertente, c
onsiderando o atestado de capacidade técnica apresentado pela impetrante (
id
nº 8829346), destinado a comprovar sua qualificação técnica para o fornecimento de "nobreaks",
penso
que a segurança concedida em sentença deve ser mantida.

Ora, como se vê,
o referido atestado demonstra que a impetrante forneceu equipamentos em quantidades e com características compatíveis com as exigências previstas no Lote II, em conformidade com as disposições editalícias.

Ademais, observa-se que os produtos e serviços fornecidos pela impetrante
são
utilizados pelo Departamento de Edificações e Rodovias (DER) do Estado do Espírito Santo, órgão igualmente submetido ao procedimento licitatório, não havendo razão plausível para se questionar a validade do referido atestado. Assim, considerando que a impetrante atendeu aos critérios estabelecidos no edital, resta evidente a incorreção de sua desclassificação.

De igual modo, a habilitação da empresa UNISUPRI OFFICE - Comércio de Equipamentos de Informática Ltda. - EPP revela-se indevida, uma vez que a oferta apresentada estava em desconformidade com as exigências editalícias, o que deveria ter resultado em sua desclassificação.

P
ortanto, ao que se vê, é de rigor a manutenção da r. sentença objurgada.

Em face do exposto,
conheço do recurso
mas

NEGO
-LHE

PROVIMENTO
,
mantendo a r. sentença como lançada nos autos.

J
ulgo prejudicada a remessa necessá
ria.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.